Tribunal: TJSP
Processo: 1005058-28.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Foram devidamente comprovadas a existência de relação jurídica entre as partes e as dívidas contraídas pela autora junto ao réu, sendo legítimas as inscrições do nome da requerente em bases de dados de órgãos de proteção ao crédito. Negativações do nome da

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – Foram devidamente comprovadas a existência de relação jurídica entre as partes e as dívidas contraídas pela autora junto ao réu, sendo legítimas as inscrições do nome da requerente em bases de dados de órgãos de proteção ao crédito. Negativações do nome da devedora que decorreram de exercício regular de direito da instituição ré – Sentença mantida. Recurso desprovido.